Tribunal: STF
Processo: ARE 1569968
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AMPLIAÇÃO DO POLO PASSIVO. GRUPO ECONÔMICO. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO ÂMBITO DE PROCESSO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 424. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário movido pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DETERMINADO JUDICIALMENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. ACTIO NATA. PEDIDO DE INCLUSÃO DOS CORRESPONSÁVEIS NA EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DA LC 118/2005. CITAÇÃO VÁLIDA DO CORRESPONSÁVEL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA E DESÍDIA DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.



    1. Trata-se de apelação interposta por WASHINGTON LUIZ GONZAGA DA SILVA em face de sentença (fls. 983/1012) que julgou improcedente o pedido formulado nos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.



    2. Depreende-se dos autos que a execução fiscal ora embargada foi ajuizada, em 14.11.2003, originariamente em face de PREMIER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, visando a cobrança de R$ 54.586.592,86 (cinquenta e quatro milhões quinhentos e oitenta e seis mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos), consubstanciada nas CDA’s 72.2.03.000527-88, 72.6.03.005371-28, 72.7.03.000921-58 e 72.6.03.01735-09. Em razão da não localização da empresa devedora para citação e pagamento na ação executiva, presumiu-se a dissolução irregular da empresa, sendo o feito redirecionado para a sócia administradora Amália Francisca Batista, que também não foi localizada para citação. Posteriormente, a Procuradoria da Fazenda Nacional requereu o reconhecimento de formação de grupo econômico e o redirecionamento da execução para diversas pessoas jurídicas e físicas, dentre elas o ora apelante. Nesse contexto, o Juízo de origem reconheceu a existência de grupo econômico constituído pela sociedade executada PREMIER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e as empresas RENT ALL – LOCAÇÕES E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ nº 39.803.937/0001-30), CORAGGIO - CORRETORA DE SEGUROS LTDA (CNPJ nº 00.644.143/0001-36), CARDOSO FOMENTO MERCANTIL LTDA (CNPJ nº 05.592.927/0001-81), EIFEL PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ nº 02.516.166/0001-90) e MISSÃO AGAPE (CNPJ nº 66.867.946/0001-68), deferindo o redirecionamento da execução em face das referidas empresas, bem como dos sócios JOSIAS CARDOSO DOS SANTOS (CPF nº 042.696.108-08), RODOLFO DE BARROS GONZAGA DA SILVA (CPF nº 084.055.698-55), REGINALDO MELO ROCHA (CPF nº 048.029.838-67), REINALDO NASCIMENTO VENÂNCIO (CPF nº 041.702.268-95), WASHINGTON LUIZ GONZAGA DA SILVA (CPF nº 129.329.768-26), LILIANE DAINEZE LELIS DOS SANTOS (145.226.768-59), SIMONE MARTIRE GONZAGA DA SILVA (CPF nº 064.330.528-94) e LUIZ CARLOS DA SILVA (CPF nº 914.217.488-00), na qualidade de corresponsáveis tributários. Citado, o ora apelante apresentou exceção de pré-executividade, sustentando sua ilegitimidade passiva e a prescrição intercorrente, bem como interpôs agravo de instrumento em face da decisão que deferiu o redirecionamento da execução em seu desfavor, reconhecendo a existência de grupo econômico e determinando a inclusão dos corresponsáveis pela dívida tributária.



    3. Este Tribunal proferiu decisão atribuindo efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, para suspender, em relação ao agravante, ora apelante, os efeitos da decisão que o incluía no polo passivo da execução fiscal (AI nº 2009.02.01.013108-4). Posteriormente, o Juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora apelante, determinando sua exclusão do polo passivo. Na sequência, este Tribunal proferiu decisão julgando prejudicado o agravo de instrumento interposto por WASHINGTON LUIZ GONZAGA DA SILVA, por perda de objeto (AI nº 2009.02.01.013108-4). Por outro lado, a União interpôs agravo de instrumento em face da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, obtendo êxito em seu recurso, que foi provido para determinar o retorno do executado, ora apelante, ao polo passivo da execução fiscal (AI nº 2010.02.01.001606-6). Os recursos especiais e o recurso extraordinário foram inadmitidos por este Tribunal.



    4. Não merece prosperar a alegação do apelante quanto à ocorrência de cerceamento defesa por falta de produção da prova requerida e da análise de documentos que seriam capazes de demostrar que ele não integra grupo econômico de fato. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o magistrado tem liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito suscitadas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa.



    5. No caso em tela, observa-se que o Juízo de origem, ao proferir a sentença ora combatida, registrou ser ‘desnecessária a juntada das declarações de renda do embargante, com o objetivo de comprovar que a evolução patrimonial e o rendimento salarial são condizentes com o emprego que aquele exerce junto à empresa NET, tendo em vista que a matéria concernente a legitimidade passiva não poderá ser analisada por este Juízo, como se verá a seguir.’



    6. De fato, a questão acerca da legitimidade do apelante para figurar no polo passivo da execução fiscal não pode ser revista pelo Juízo de origem, porquanto já analisado no agravo de instrumento n. 2010.02.01.001606-6, em acórdão de minha relatoria, no qual restou decidido que o fato de WASHINGTON LUIZ GONZAGA DA SILVA haver se retirado do quadro social da empresa executada, em 25/10/1995, não infirmaria sua participação no grupo econômico de fato. Em face do referido acordão, o ora apelante interpôs embargos de declaração, os quais foram julgados improvidos, afirmando que [...] ‘Os elementos trazidos aos autos foram suficientes para demonstrar a ligação entre as pessoas e as empresas . Do mesmo modo, entendo que a dissolução irregular da empresa enseja a responsabilização de seus sócios, neles incluídos os sócios das empresas do grupo econômico.’



    7. Desse modo, evidencia-se que agiu acertadamente o Juízo a quo ao concluir que ‘não tem mais competência para analisar a questão referente à legitimidade do ora embargante para responder pelo crédito exigido no feito executivo nº 0015362-77.2003.4.02.5001, até porque sua reinclusão no polo passivo foi determinação do Juízo ad quem, não podendo este magistrado rever decisão do Tribunal.’ Por conseguinte, deve ser afastada a alegação do apelante quanto ao cerceamento de defesa.



    8. Da mesma forma, não se evidencia a ocorrência de nulidade por vício de fundamentação. O Juízo sentenciante, ao contrário do que alega o apelante, logrou apresentar suas razões de convencimento, sendo categórico ao afirmar a ausência de competência daquele juízo para analisar a questão referente à legitimidade do ora embargante para responder pelo crédito exigido na execução ora embargada, considerando que a sua reinclusão no polo passivo foi determinada pelo Juízo ad quem, de modo que não poderia rever decisão do Tribunal. Portanto, cabe afastar as alegações do apelante quanto à nulidade da sentença.



    9. Igualmente, não merece prosperar a alegação quanto ao cerceamento de defesa na esfera administrativa, na medida em que o processo de inscrição do débito foi feito em face da devedora originária, no qual foi observado o contraditório e a ampla defesa, tornando legítima a inscrição e a cobrança do débito, ao passo que o embargante/apelante foi incluído no polo passivo da execução fiscal por determinação judicial, em virtude do reconhecimento de sua participação em grupo econômico de fato, a ensejar sua responsabilidade tributária solidária. Portanto, considerando que o redirecionamento da execução fiscal ao apelante ocorreu por determinação judicial e que foi oportunizado a ele a demonstração de eventual ausência de responsabilidade quanto ao débito cobrado mediante os instrumentos processuais próprios, deve ser afastada a alegação quanto ao cerceamento de defesa.



    10. O apelante/embargante sustenta a ocorrência da prescrição para o redirecionamento da execução ao argumento de que sua citação somente ocorreu em 19.03.2009, ou seja, mais de 05 (cinco) anos após a constituição definitiva do crédito tributário (notificações de lançamento ocorridas em 17/02/2000 e em 17/12/2002), de modo que não tendo havido qualquer hipótese de interrupção do prazo, o crédito tributário estaria fulminado pela prescrição intercorrente, nos termos do artigo 156, V, do CTN.



    11. A execução fiscal foi ajuizada em 14.11.2003, em face da PREMIER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, devedora originária, objetivando a cobrança dos créditos tributários consignados nas CDA’s 72603005371-28, 72203000527-88 29, 72603001735-09 e 72703000921-58, com vencimentos entre 29.02.1996 e 29.01.1999, além de multas com vencimentos em 20.03.2000 e 21.03.2000, constituídos por auto de infração, com notificação em 17.02.2000 e 17.02.2002. Em 18.03.2004, foi proferido despacho determinando a citação da sociedade devedora. O mandado foi expedido em 03.2004. A diligência realizada pelo oficial de justiça restou frustrada em razão de a devedora não exercer suas atividades em seu domicílio fiscal, conforme atestado na certidão exarada à fl. 87 da execução, em 02.09.2004. Em 11.2004, foi dado vistas dos autos à União, que, em 06.2005, requereu ao Juízo a aplicação do sistema BACEN JUD sob a forma de arresto, o que foi indeferido. Em 07.2005, a União requereu o redirecionamento da execução em face da sócia Amália Francisca Batista e sua citação na qualidade de corresponsável e representante da sociedade executada. Em 07.2005, o Juízo a quo deferiu a citação da executada na pessoa da sócia administradora. Foi expedida carta precatória para tal finalidade, que retornou, em 03.2006, sem êxito. Em 10.2006, a União peticionou ao juízo requerendo a aplicação do sistema BACEN JUD, o que foi deferido. Contudo, não se obteve êxito com a medida. Em 06.2007, foi dado vistas dos autos à União, que pleiteou a citação da sócia administradora da sociedade devedora. Em 09.2007, o Juízo a quo deferiu o redirecionamento da execução em face da sócia Amália Francisca Batista, com fundamento no art. 135 do CTN, sendo expedida, em 09.2007, carta precatória para citação, que retornou, em 06.2008, com diligência negativa. Em 06.2008, foi exarado despacho determinando a aplicação da norma prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80. Em 07.2008, a União foi cientificada do despacho. Em 08.2008, UNIÃO requereu ao Juízo o reconhecimento de grupo econômico constituído pela sociedade executada Premier Comércio Importação e Exportação Ltda e outras pessoas jurídicas e físicas, quais sejam, Rent All – Locações e Comércio de Veículos Ltda, Coraggio - Corretora de Seguros Ltda, Cardoso Fomento Mercantil Ltda, Eifel Participações Ltda, Missão Agape, Josias Cardoso dos Santos, Rodolfo de Barros Gonzaga da Silva, Amália Francisca Batista, Reginaldo Melo Rocha, Reinaldo Nascimento Venâncio, Washington Luiz Gonzaga da Silva, Liliane Daineze Lelis dos Santos, Simone Martire Gonzaga da Silva e Luiz Carlos da Silva. O pedido da União foi deferido pelo Juízo a quo em 09.2008. As cartas para citação dos corresponsáveis foram expedidas em 02.2009. Em 11.03.2009, foi expedido edital de citação, com prazo de 30 dias, para a citação da devedora originalmente executada, tendo em vista a frustração da citação pessoal. Em 19.03.2009 , ocorreu a citação pessoal de Washington Luiz Gonzaga da Silva, ora apelante. As demais pessoas físicas foram citadas em 20.03.2009 e 23.03.2009. 



    12. Como visto acima, após notificada em 11.2004 da constatação da dissolução irregular da executada originária pelo oficial de justiça em 09.2004, e após verificação da inexistência de patrimônio da pessoa jurídica, a exequente reuniu elementos capazes de comprovar que a devedora integrava grupo econômico de fato e, em 08.2008, requereu ao Juízo da execução a inclusão de pessoas jurídicas e físicas no polo passivo da execução fiscal, dentre elas o ora apelante (Washington Luiz Gonzaga da Silva), sustentando, para tanto: a dissolução irregular da empresa executada (constatada por oficial de justiça em 02.09.2004 e cientificada à exequente em 11.2004); formação de grupo econômico familiar; confusão patrimonial e responsabilidade dos sócios com fulcro nas disposições contidas no art. 135 do CTN. Na mesma ocasião, a exequente informou ao juízo que as pessoas físicas listadas em sua petição como corresponsáveis foram denunciadas pelo Ministério Público por utilizar a sociedade executada como veículo para sonegação fiscal e crimes contra a ordem tributária. Nesse contexto, o juízo da execução reconheceu a dissolução irregular e a existência de grupo econômico de fato, bem como a solidariedade tributária entre a sociedade originariamente executada e as pessoas jurídicas e físicas integrantes do grupo, dentre elas o ora apelante.



    13. Nas hipóteses de dissolução irregular da sociedade e reconhecimento da existência de grupo econômico, o prazo de prescrição da pretensão de redirecionamento da execução tem como termo inicial o momento da actio nata, segundo a qual não transcorre o lustro prescricional enquanto inexigível o direito subjetivo. Como a lei não dispõe especificamente sobre a matéria, tem-se que o prazo de prescrição para o pedido de inclusão dos corresponsáveis no polo passivo da execução deve ser idêntico àquele que o ente público dispõe para ajuizar a ação (art. 174, caput, do CTN), contado a partir do momento em que a pretensão tornar-se exercitável (actio nata). Isso porque não há que se falar em prescrição nos casos em que não há inércia do titular da pretensão. Conforme se infere da sequência de atos praticados na execução fiscal, não houve inércia ou desídia da União, que requereu medidas tempestivas e adequadas para o prosseguimento da execução na busca da satisfação do crédito tributário.



    14. Assim, considerando que o pedido de inclusão do corresponsável Washington Luiz Gonzaga da Silva, ora apelante, citado em 19.03.2009, foi formulado pela União dentro do prazo de 05 (cinco) anos da constatação do direito de postular o redirecionamento, não há se falar em prescrição intercorrente. Precedente: TRF2, 4ª Turma Especializada, AI 00070502620164020000, Rel. Des. Fed. LUIZ ANTONIO SOARES, E-DJF2R 28.10.2016.



    15. Portanto, evidencia-se que agiu acertadamente o Juízo a quo, ao consignar que ‘não tendo transcorrido lapso temporal superior a cinco anos entre a justa causa que autorizou o redirecionamento do feito do feito em face do embargante (2008), qual seja, o reconhecimento do grupo econômico de fato, e a citação do mesmo (03.2009), não há que se falar em prescrição intercorrente’ e que ‘ainda que se considere como marco inicial, para efeito de contagem do prazo prescricional, a da data da presumida dissolução da devedora originária (09.2004), não restaria configurada a prescrição em relação ao embargante, eis que citado em 03.2009.’



    16. Além disso, convém consignar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (RESP nº 1120295/SP) firmou entendimento no sentido de que, em execução fiscal, a citação válida ou o despacho citatório, dependendo do caso (se antes ou depois da vigência da LC n. 118/2005), interrompe a prescrição e essa interrupção retroage à data da propositura da ação, salvo, segundo a Corte, se houver a inércia da exequente entre a data do ajuizamento e a efetiva citação (AgRg no REsp 1237730/PR).



    17. Destarte, considerando que o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em 14.11.2003 (antes da LC 118/2005), visando a cobrança de créditos constituídos por auto de infração notificados ao contribuinte em 17.02.2000 e 17.02.2002, é certo que a citação válida do corresponsável integrante do grupo econômico, ocorrido em 19.03.2009, interrompeu a prescrição e retroagiu à data da propositura da ação, tendo em vista que a demanda foi ajuizada dentro do prazo quinquenal.



    18. Ademais, tratando-se de grupo econômico, hipótese que configura reconhecimento de responsabilidade solidária, nos termos do artigo 124 do Código Tributário Nacional, não se cuida de redirecionar a execução fiscal para pessoa diversa, mas sim de estendê-la para um braço da mesma pessoa executada. Com efeito, uma das implicações da solidariedade tributária, nos termos do artigo 125, inciso III, do Código Tributário Nacional é justamente que a interrupção da prescrição para um dos devedores favorece ou prejudica os demais. Precedente: TRF2, 3ª Turma Especializada, AG 01035814820144020000, Rel. Des. Fed. THEOPHILO MIGUEL, E-DJF2R 02.06.2017.



    19. Apelação a que se nega provimento.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, in verbis:



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTE FORMADO NO RE 562.276 - PR. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    1 - In casu, a embargante alega que a decisão atacada foi omissa quanto à aplicação do precedente formado no RE 562.276/PR, que teria fixado tese no sentido de que os ‘únicos que podem ser responsabilizados solidariamente são os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, conforme disposto no artigo 135, III do CTN’.



    2 - O precedente formado no RE 562.276/PR, de fato, firmou entendimento no sentido de que o ‘art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a consequência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade’.



    3 - Contudo, a tese firmada no precedente invocado não afasta a responsabilidade solidária da embargante, visto que restou claro nos autos que as empresas do grupo econômico foram dissolvidas irregularmente, gerando a responsabilidade de seus sócios com base no art. 135 do CTN.



    4 - Além disso, havendo dissolução irregular de empresas pertencentes a grupo econômico, a responsabilização dos sócios administradores por débitos da empresa deve alcançar os administradores de fato e não apenas os que constarem formalmente no contrato-social das empresas.



    5 - Ademais, a jurisprudência do STJ confirma o entendimento já consolidado de que o julgador não é obrigado a refutar, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que o julgador motive o julgado com as razões que entende suficientes à formação de seu convencimento.



    6 - Embargos de declaração parcialmente providos, sem atribuição de feitos infringentes.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, a sua vez, aponta violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbices nas Súmulas 279 e 282 do STF e que a ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria meramente indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, exatamente como se verificou no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339).



    Demais disso, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 de Repercussão Geral), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e/ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas potencial ofensa indireta ou reflexa à Constituição, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Assim:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2019, grifei)



    Da mesma forma, no julgamento do ARE 639.228, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 31/8/2011, Tema 424, esta Corte assentou que não possui repercussão geral a matéria quanto a suposto cerceamento de defesa por indeferimento de provas em processo judicial, in verbis:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente